Tribunal: TJDFT
Processo: 0720943-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0720943-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Cível Embargante: Sarah Luiza Ferreira Lopes de Azevedo Embargado: CEAM Brasil Planos de Saúde Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sarah Luiza Ferreira Lopes de Azevedo contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer a apelação interposta pela ora embargante (Id. 66407826). A embargante argumenta em suas razões recursais (Id. 66639351), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão. A esse respeito afirma que a decisão aludida deixou de se manifestar a respeito do entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.947.309-BA. Alega que a apelação é o recurso admissível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada, com a reforma da decisão embargada, para que seja conhecida e dado provimento à apelação interposta. Também pretende que seja cumprida a exigência de prequestionamento para viabilizar a interposição de outros recursos contra o acórdão. Em suas razões aos embargos de declaração a sociedade empresária embargada requereu o desprovimento do aludido recurso (Id. 67041961). É a breve exposição. Decido. O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra estabelecida no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio enunciado normativo previsto no art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada justificou de modo fundamentado a absoluta inadmissibilidade da apelação à vista da inadequação da via eleita, senão vejamos (Id. 66407826): “A presente hipótese trata de apelação contra decisão interlocutória. De plano, merece destaque que, de fato, o Juízo singular deliberou a respeito da matéria corretamente por meio do proferimento de decisão interlocutória que, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC, é passível de impugnação por intermédio de agravo de instrumento. Por oportuno, convém ressaltar que, por se tratar de interposição de recurso fora das hipóteses legais o caso deve ser de não conhecimento. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos. (Acórdão no 1351778 07158891720198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) Como é perceptível, diante da análise dos autos, o Juízo singular nomeou corretamente o ato jurisdicional ora impugnado (Id. 64604056). Ademais, a decisão interlocutória foi proferida em fase de cumprimento de sentença, tendo se limitado, singelamente, à questão referente às astreintes, o que reduz a possibilidade de percepção equivocada, pelo procurador da parte, quanto à extensão e a natureza da análise efetivada pelo Juízo singular. Assim, não há razões para a aplicação do critério da fungibilidade recursal. Feitas essas considerações, deixo de conhecer a apelação ora em exame, à vista da inadequação da via eleita.” Verifica-se, assim, que a apelação não é a via adequada para a obtenção da reforma da decisão (Id. 64604056). Ora, de acordo com a fase processual em curso, qual seja, a de cumprimento de sentença, e, também, pelo seu conteúdo, é inafastável de que o ato judicial em comento constitui nítida decisão interlocutória. Assim, o recurso adequado para a reforma da decisão é o agravo de instrumento, nos termos da regra prevista no art. 1015 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, não pode ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória. Na hipótese em exame a embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao requerimento de manifestação com o escopo de prequestionamento, é necessário esclarecer que o órgão judicante não é obrigado a discorrer a respeito de todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, se por motivos diversos tiver havido a devida deliberação a respeito da controvérsia. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ARTS. 421, 422 E 884 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No tocante à alegada violação dos arts. 421, 422 e 844 do CC/2002, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Não há contradição em reconhecer a ausência de prequestionamento e a inocorrência de violação ao art. 535 do CPC, porquanto, como acima ressaltado, o órgão julgador deve enfrentar a demanda, analisando as questões imprescindíveis à sua resolução, mas não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes para defesa de suas teses. 4. Com relação à citada afronta ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, a tese suscitada pelo recorrente foi deduzida somente no Recurso Especial, caracterizando-se, por isso, intolerável inovação recursal 5. É inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial, de que a recorrente que teria direito ao reajuste e de que o pedido alternativo decorreria da inicial, pois não é possível rever o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, nem interpretar cláusulas contratuais. Aplicam-se os óbices da Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1667630/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se não ocorrente a alegada omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator